Tribunal: TJMT
Processo: 1040275-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040275-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELAINA GONCALVES FERREIRA RODRIGUES - CPF: 319.778.538-03 (ADVOGADO), MARCIA REGINA MELO - CPF: 586.812.309-30 (AGRAVANTE), ALIVINO DOS SANTOS MELO - CPF: 309.924.860-68 (AGRAVADO), NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - CPF: 065.298.219-02 (ADVOGADO), DEBORA THALIA KUNDE - CPF: 129.328.699-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECURSO DA AUTORA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CASAMENTO DE LONGA DURAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DE AGRVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso que, embora tenha decretado liminarmente o divórcio, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em seu favor e Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal.

2. Requerimentos do instrumental: (i) reforma da decisão para fixação de alimentos provisórios; (ii) arbitramento de valor compatível com as necessidades da agravante. Requerimento do Agravo Interno: manutenção da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, à luz do binômio necessidade-possibilidade, em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível a fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges quando demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, evidenciada por casamento de longa duração e dedicação exclusiva às atividades do lar, que resultem em vulnerabilidade econômica após a separação.

5. O dever de mútua assistência não se extingue automaticamente com a dissolução do vínculo, especialmente quando a ruptura gera manifesta assimetria econômica entre as partes.

6. O pagamento espontâneo de valor mensal após a separação constitui indício relevante da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, apto a justificar a fixação provisória do encargo.

7. Conquanto a matéria deva ser melhor apurada em instrução processual, a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, consistente na ausência de meios de subsistência, autoriza a fixação dos alimentos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reformar a decisão e fixar alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00 mensais, até ulterior deliberação meritória do Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, II; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695; CC, art. 1.724.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1044042-66.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1040275-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIA REGINA MELO

AGRAVADO:

ALIVINO DOS SANTOS MELO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRCIA REGINA MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação de Divórcio c/c Alimentos
n. 1001474-81.2025.8.11.0017, proposta contra ALIVINO DOS SANTOS MELO, que decretou liminarmente o divórcio, contudo, deixou de fixar alimentos provisórios e/ou compensatórios em favor da ora Agravante.

Em suas razões, aduz que foi casada por mais de trinta e cinco anos com o Agravado, período em que se dedicou integralmente ao lar e aos negócios familiares, sem formação profissional consolidada, encontrando-se, atualmente, com mais de cinquenta anos, desempregada e em situação de vulnerabilidade econômica,

dependendo do auxílio de parentes para sobreviver.

Afirma que, após a separação de fato, o Agravado passou a pagar-lhe, informalmente, a quantia mensal de R$ 1.500,00, valor que foi interrompido unilateralmente, o que ensejou o pedido de tutela provisória.

Nesses termos, requer a reforma da decisão para que sejam fixados alimentos provisórios em R$ 1.500,00 até o final da demanda.

Deferida em parte a tutela recursal pretendida para determinar que o Agravado pague alimentos provisórios à Agravante, nos valor de R$ 1.500,00, até o julgamento do mérito do Recurso (Id. 329023877).

Em face desta decisão, o Agravado apresentou recurso de Agravo Interno, sustentando a ausência de prova da necessidade da Agravante que, inclusive, reside há cerca de dois anos nos Estados Unidos da América, bem como limitações financeiras próprias, cuja renda é insuficiente até mesmo para suas despesas básicas.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 336202880) e ao Agravo Interno (Id. 344094860), ambas pelo desprovimento.

A tentativa de conciliação entre as partes perante o Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte restou infrutífera (Id. 350465876).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA REGINA MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação de Divórcio c/c Alimentos
n. 1001474-81.2025.8.11.0017, proposta contra ALIVINO DOS SANTOS MELO, que decretou liminarmente o divórcio, contudo, deixou de fixar alimentos provisórios e/ou compensatórios em favor da ora Agravante.

Considerando que as contrarrazões ao instrumental repisam as alegações apresentadas no recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela recursal, e estando tal recurso igualmente contrarrazoado nos autos, passo a análise conjunta dos Agravos.

Pois bem.

Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, os alimentos são devidos quando demonstrada a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta.

Outrossim, é cediço que o dever de mútua assistência não se exaure automaticamente com a dissolução formal do vínculo, especialmente quando a ruptura gera manifesta assimetria econômica.

Na espécie, infere-se dos autos, em sede de cognição sumária própria da tutela provisória, que as partes mantiveram vínculo matrimonial por mais de três décadas, durante as quais a Agravante teria se dedicado integralmente às atividades domésticas e ao auxílio nos negócios da família, sem vínculo formal de emprego e sem consolidação de carreira própria.

Atualmente, encontra-se com mais de 50 anos de idade e sem renda própria e, embora possua empresa individual em seu nome, também possui consideráveis dívidas, sendo certo que a residência em outro país, por si só, não tem o condão de afastar obrigação alimentar.

Lado outro, após a separação, o Agravado permaneceu na posse e administração de todos os bens do casal, inclusive dos empreendimentos e imóveis que garantem sua renda mensal, notadamente a “Fazenda Melo” (Id. 202123320).

A despeito das alegações de dificuldades financeiras por ele apresentadas, limitou-se o Recorrido a apresentar comprovantes de despesas e extrato de uma única conta bancária, deixando de apresentar comprovante de seus efetivos rendimentos e/ou bens, de forma que a matéria demanda instrução probatória aprofundada, não sendo suficientes, nesta fase processual, para afastar, de plano, a fixação de alimentos provisórios em patamar moderado.

Aliás, a própria decisão recorrida reconhece que, após a separação, o Agravado efetuou pagamento mensal de R$ 1.500,00 por determinado período, o que constitui indício da necessidade de suporte financeiro temporário à ex-cônjuge.

Nesse cenário, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, revela-se prudente e razoável, por ora, manter a obrigação do Agravado quanto ao pagamento de alimentos provisórios em favor da Agravante, ressaltando-se que a fixação ora examinada possui natureza provisória e poderá ser revista a qualquer tempo, à luz da prova produzida no curso da instrução.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA EX-COMPANHEIRA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO PÓS-RUPTURA. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios compensatórios em ação de dissolução de união estável, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima quanto à propriedade e domínio dos bens alegados pela requerente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade e adequação da concessão de alimentos compensatórios provisórios em favor de ex-companheira, considerando o alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do término da convivência e a atual situação de vulnerabilidade econômica da agravante. III. Razões de decidir 3. Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e excepcional, destinando-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica. 4. A agravante demonstrou que durante a constância da união estável dedicou-se exclusivamente aos afazeres domésticos, estando atualmente desempregada, além de ter sido vítima de violência doméstica com impedimento de trabalhar, conforme boletim de ocorrência e medidas protetivas deferidas pelo juízo de origem. 5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, devendo persistir apenas pelo prazo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerando-se o tempo de união e a divisão de papéis adotada durante a convivência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Os alimentos compensatórios provisórios são cabíveis quando demonstrada a vulnerabilidade econômica superveniente de um dos ex-companheiros, decorrente da divisão de papéis adotada durante a união. 2. A fixação de alimentos compensatórios deve observar caráter excepcional e transitório, limitando-se ao período necessário para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, e 1.694. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2020. (N.U 1044042-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar alimentos provisórios em favor da Agravante MÁRCIA REGINA MELO no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, até ulterior deliberação meritória do Juízo de origem, restando prejudicado, como corolário lógico, recurso de Agravo Interno interposto no bojo dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026